Tribunal: TJMT
Processo: 1021085-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021085-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 052.454.671-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (ASSISTENTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: ADr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DOS POLICIAIS ISOLADA NOS AUTOS -
INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE LHE EMPRESTE MAIOR CREDIBILIDADE -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138307392, que julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado
Luciano Alves de Oliveira Mendes
à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 331,
caput
, do Código Penal.

Em argumento recursal (id. 138307396), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1)

A autodefesa;

2)

A Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 138307399), o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 142891690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado
Luciano Alves de Oliveira Mendes
à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 331,
caput
, do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que:

(...) no dia 11 de abril de 2019, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua Orivaldo F. Da Silva, nas proximidades da ponte que liga os bairros Sumaré e Vila Mineira, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES
, com consciência e vontade, desacatou, mediante palavras, funcionário público em razão do exercício de suas funções.

Segundo se apurou dos autos, no dia e horário acima declinados, policiais civis, em razão de fundada suspeita, abordaram e realizaram uma busca pessoal no denunciado, momento em que
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA MENDES
, indignado com a legítima atuação dos agentes de segurança pública, proferiu palavras de baixo calão, com o intuito de menosprezar a atuação estatal, verbalizando as seguintes palavras: “filho da puta” e “tomar no cu”. (...)

A existência do delito restou indicada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.110062 (id. 138307350, págs. 3/5).

No entanto, no caso em apreço, a prova produzida não se mostra suficiente para manter o decreto condenatório, senão vejamos:

O Policial Civil
Lauro Evaner Correa
, na fase administrativa, afirmou que:
“(...) avistamos o suspeito com as mesmas características repassadas na denúncia, então
fizemos a abordagem nos identificando como policiais civis, e tentamos fazer uma busca pessoal no suspeito, porém este se negou a ser abordado e começou a proferir palavras ofensivas a essa equipe de investigadores, do tipo ‘
filho da puta, tomar no cu
, etc’.

(...)”
(grifei)

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil
Patric Oliveira dos Santos
.

Em Juízo, a testemunha
Patric Oliveira dos Santos
, Policial Civil, relatou
“(...) precisávamos fazer a revista pessoal nele, e foi quando ele continuou se negando a deixar ser abordado e começou a proferir essas palavras aí, ‘
filho da puta’, ‘vai tomar no cú’
, vocês não vão fazer isso comigo, eu não devo nada pra vocês (...)”
(grifei)

O acusado
Luciano Alves de Oliveira Mendes
, na fase policial, afirmou que:
“(...) ouviu um dos policiais mandar sua sogra ir ‘tomar no cu’, ao que não aceitou aquilo e disse que denunciaria os policiais; QUE, então os policiais adentraram o quintal e o detiveram, sendo que em determinado momento sua sogra relatou que eles não poderiam fazer aquilo sem mandado; (...)

Em Juízo, o acusado também negou a prática delitiva, afirmando que não xingou os policiais.

Desse modo, o conjunto probatório, como demonstrado, resume-se à versão exclusiva dos policiais civis, vítimas mediatas do desacato, como único indício produzido pela acusação, inexistindo qualquer outro elemento de prova que lhe empreste confiabilidade.

Registre-se que era dever dos policiais trazer aos autos testemunhas presenciais do local dos fatos, a fim de corroborar seus depoimentos.

O delito em questão é desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal e, no caso, a prova judicializada não se apresenta suficiente, de maneira que não há possibilidade de se acolher a pretensão acusatória estabelecida na denúncia, a ensejar decreto condenatório.

Neste sentido:

CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
Prova que se resume a palavra dos policiais militares, vítimas mediatas do delito, que, embora de extrema relevância em crimes praticados na clandestinidade, não pode ser o único meio de prova em situações onde possível a produção de provas outras, como no caso de crimes cometidos em público, como o desacato
. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta policial, não produz presunção de veracidade, mesmo porque os mesmos possuem interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta administrativamente, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do denunciado. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Criminal, No 71010529816, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 22-08-2022) (grifei)

Assim, na falta de provas suficientes e seguras acerca da ocorrência do delito tal como narrado na denúncia, a reforma da decisão atacada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para absolver o acusado
Luciano Alves de Oliveira Mendes,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022